Tribunal: STF
Processo: HC 200761
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jonatan Willian Kreusch Bourdot e outro, em favor de Nicolas Mateus de Araújo Rocha, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 647.925/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Infere-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 777 diasmulta, pelo crime de tráfico de drogas ilícitas, e teve negado o direito de recorrer em liberdade em função da elevada probabilidade de reiteração delitiva. 
    A defesa alega, em síntese, que a segregação cautelar é ilegítima, ante a ausência de fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis, especialmente diante da inexistência de alteração fática posterior à decisão que, em 29/09/2020, revogou a sua prisão preventiva decretada inicialmente. 
    Em liminar e no mérito, pediu o relaxamento da prisão cautelar. (eDOC 7)
    No STJ, a ordem foi denegada. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Em 20.4.2021, o impetrante trouxe aos autos pareceres ofertados pelo Ministério Público nas instâncias ordinárias. (eDOC 12)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 777 diasmulta, pelo crime crime de tráfico de drogas ilícitas, e teve negado o direito de recorrer em liberdade em função da elevada probabilidade de reiteração (e-STJ fls. 48/50): 
    Ao Nicolas, os áudios amealhados às alegações finais do Parquet foram essenciais a comprovar não somente sua participação, mas sim, ser ele o verdadeiro "gerente" do tráfico realizado por ele e Nelson. 
    (...). 
    Ainda: "Ao que bem se percebe, e não representa ponto controvertido, os acusados Nicolas Mateus de Araújo Rocha e Armindo dos Santos possuem registros criminais anteriores, os quais representam, a priori, a reincidência (art. 61, inciso I, e 63 do Código Penal), despontando ser conveniente a argumentativa de que não tinham ciência da existência do entorpecente e de que o acusado Nelson Willian Duarte, tecnicamente primário, era o único responsável pela droga apreendida". 
    (...). 
    In casu, os acusados Armindo dos Santos (Doc. 185) e Nicolas Mateus (Doc. 191) já têm registros anteriores referentes ao tráfico de drogas. Com relação ao Nicolas, o próprio destacou sua recorrência na prática da mercancia durante este ano, que distribuía e, inclusive, utilizava do trabalho de outros à venda, o que, de fato, impede o reconhecimento do privilégio. 
    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva remontam ao receio de que a agente siga delinquindo. Essa medida decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, especialmente diante dos indícios de que ambos os supostos autores seriam recorrentes no ilícito, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal... (eDOC 7)
    Colhe dos autos que o próprio paciente confessou que já possuía uma condenação em outro Estado, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Inobstante o proferimento de duas decisões contrastantes em pouco espaço de tempo, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada a autorizar a concessão da ordem em superação ao óbice formal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente